Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. REITERADO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Demonstrado nos autos que o agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido.